Tribunal: TJSP
Processo: 2211489-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual foi determinado que o agravante suspendesse a cobrança da quantia constante da fatura indicada na petição inicial, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento – insurgência recursal apenas no tocante à multa – legalidade da astreinte –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual foi determinado que o agravante suspendesse a cobrança da quantia constante da fatura indicada na petição inicial, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento – insurgência recursal apenas no tocante à multa – legalidade da astreinte – razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado – decisão mantida – agravo desprovido.